Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706121-73.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS RECORRIDO: CRISTAL SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA (0,33% AO DIA). FIXAÇÃO EM CONVENÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma do ato decisório para que, nos termos do art. 323 do CPC, as parcelas vincendas sejam incluídas na condenação, até o efetivo cumprimento da obrigação, reforçando a incidência dos índices de correção, juros de mora e multa, porquanto o apelante não sucumbiu no particular. 2. O percentual de juros de mora equivalente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, como fixado na convenção condominial, é abusivo, haja vista que o art. 1.336, § 1o, do CC, norteou como parâmetro juros de (1%) um por cento ao mês. 3. Apelação do autor conhecida em parte e nessa extensão não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sustentando ser devida a incidência de juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, porquanto previsto na convenção condominial. Assevera que é dado aos condôminos a liberdade de pactuarem o percentual que melhor atenda às necessidades do condomínio e que, ao adquirir o imóvel, o proprietário se submete aos termos estabelecidos em convenção. Requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024